Tribunal: TJDFT
Processo: 0711012-82.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO EM SITE DE VENDAS. OLX. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. COMPRADOR E VENDEDOR VÍTIMAS DE GOLPISTA. AUSÊNCIA DE CAUTELA NA CONDUÇÃO DO NEGÓCIO. NULIDADE DECLARADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ante a atuação maliciosa de terceiro/estelionatário, ambas as partes foram induzidas à realização de negócio jurídico simulado com o único objetivo de proporcionar lucro indevido ao fraudador.

2. Indubitável, pois, que ambas as partes foram vítimas de golpe praticado por suposto estelionatário, não havendo que se responsabilizar, os vendedores, pela atuação dolosa de terceiro, se inexistente prova de que foram beneficiados ou participaram do esquema fraudulento.

3. O art. 148 do Código Civil dispõe que o negócio jurídico pode ser anulado por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento; em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o que não é o caso dos autos, o terceiro fraudador responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.

4. Da análise da prova documental produzida pelas partes, especialmente das tratativas para a realização do negócio jurídico entabuladas por cada um dos litigantes, afere-se a inexistência do dever de cautela, pois os compradores acreditaram estar adquirindo o veículo por valor substancialmente inferior ao anunciado, transferindo o preço para conta corrente indicada pelo fraudador. Os réus/vendedores, também almejando concluir o negócio, faltaram com a boa-fé objetiva, mas sem contribuir decisivamente para o resultado danoso, não se extraindo evidência da possibilidade de terem tido conhecimento da atuação dolosa do terceiro.

5. A conduta do apelante concorreu para o evento lesivo, pois diante de eventual inexperiência ou entusiasmo em celebrar negócio lucrativo não agiu com cautela esperada para o caso, tornando-se vítima de um conhecido golpe, reiteradamente praticado em anúncios de venda de veículos, assim como no sítio eletrônico OLX.

6. Recurso conhecido e desprovido.